Tribunal: CARF
Processo: 11634.720282/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720282/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.640 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
ANAMBES COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
PRELIMINAR DE NULIDADE. ATOS FISCAIS. DESCRIÇÃO DOS
FATOS. ENQUADRAMENTO LEGAL.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou
omissão por parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de
conhecer os dados ou fatos que, notoriamente, impossibilitem o exercício de
sua defesa.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos
arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade quer do
lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem.
CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR INTERPOSTAS PESSOAS.
A evidência da interposição de parentes e agregados no quadro societário da
pessoa jurídica, sem que os mesmos tenham comprovado o efetivo pagamento
pela aquisição das quotas de capital, bem como a administração pessoal dos
negócios da pessoa jurídica mediante procuração, implica exclusão de ofício do
Simples com efeitos retroativos à constituição da empresa, inviabilizando a
tributação dentro desta sistemática de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a nulidade
da decisão recorrida e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ausente
momentaneamente o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720282/2015-10
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720282/2015-10

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro
Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Andre Severo
Chaves.
Relatório
Inicio por transcrever relatório e voto da decisão recorrida, consubstanciada no
Acórdão de no 16-073971, proferido pela 1a Turma da DRJ/SPO, em sessão de 30/06/2016.
Relatório
1. Contra o Contribuinte em epígrafe foi expedido o Ato Declaratório Executivo
no 47, de 14 de setembro de 2015 (fl. 87), que determinou a sua exclusão do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, assim
instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 (Simples
Nacional), sob o fundamento de que na constituição - e assim também no curso
da vida - da pessoa jurídica/Contribuinte Anambes Comércio de Calçados -
EIRELI - EPP, seu(s)titular(es)/sócio(s) não passaria(m) de interposta(s)
pessoa(s) à mando e ordem do Sr. João Roberto Viotto, inscrito no CPF sob no
591.069.219-49, o que atualizaria a vedação prevista no art. 29, inciso IV, da
LC no 123, de 2006. Enfim, a exclusão do regime tributário em questão foi
fixada para ter efeitos de 01/01/2011 e para assim viger pelos 3 (três) anos
calendário subsequentes (art. 29, § 1o, da LC no 123, de 2006).
2. Com mais detalhe, repassem-se excertos dos termos da Representação Fiscal
de fls. 1165/1202:
3 – DA CRONOLOGIA DA AÇÃO FISCAL
Emitida a ordem de fiscalização – Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal - Fiscalização n° 09.1.02.00-2015-00732-5 foi lavrado Termo de Início
de Procedimento Fiscal (TIAF), do qual a empresa foi cientificada via Aviso de
Recepção – AR JH 57074491 4 BR em 22/06/2015, sendo intimada a
apresentar: folhas de pagamento de todos os segurados (empregados,
contribuintes individuais e trabalhadores avulsos) período 01/2011 a 03/2013.
Em 25/06/2015, a empresa apresentou cópias das folhas de pagamento de 2011
a 2013.
Em 29/06/2015, a empresa foi intimada através do Termo de Intimação Fiscal
1a apresentar (AR JH 57074526 5 BR):
- Contrato de locação ou documento que comprove propriedade do imóvel;
- Livro caixa;
- Livro de controle de estoques;
- Livro de entrada e saída de mercadorias;
- Livro diário e razão.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720282/2015-10

Em 02/07/2015, a empresa apresentou resposta ao Termo de Intimação Fiscal
1.
Em 24/08/2015, a empresa foi cientificada do Termo de Continuidade de Ação
Fiscal (AR JH 92363265 4 BR).
4 – DOS MOTIVOS PARA EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO SIMPLES
NACIONAL
O procedimento fiscal na ANAMBES COMERCIO DE CALCADOS - EIRELI –
EPP, iniciou-se em decorrência da apuração das contribuições previdenciárias
na empresa NINHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, conforme
abaixo detalhado.
4.1. Relatório
Em procedimento fiscal anterior, levado a efeito pela DRF/MARINGÁ/PR, a
empresa NINHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, CNPJ
05.745.718/0001-20, foi excluída do SIMPLES NACIONAL a partir de
01/07/2007 em razão da comprovação de que:
(i) estava constituída por interpostas pessoas, ocultando o sócio de fato,
conforme demonstrado no processo no 10930.720284/2011-78 de exclusão
SIMPLES/SIMPLES NACIONAL;
(ii) fazia parte do seguinte grupo de empresas:
• JORROVI COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - CNPJ 00.832.098/0001-43
• C P SETE COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - CNPJ 03.970.786/0001-68
• OLHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA – CNPJ
07.241.948/0001-88
• VOO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA – CNPJ
10.140.957/0001-97
•
FILHO
DA
ÁGUIA
COMÉRCIO
DE
CALÇADOS
LTDA
-
CNPJ08.660.718/0001-16
• NINHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA – CNPJ
05.745.718/0001-20
• NEGA VÁ COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA – CNPJ 03.685.422/0001-36.
No processo no 10930.720284/2011-78 de exclusão SIMPLES NACIONAL
constam os seguintes elementos e informações em relação as empresas acima
identificadas:
• Sr. SAURO ARTUR GEHRING, CPF 556.353.429-49, é o contador das sete
empresas acima relacionadas;
• Constatou-se a existência de diversas procurações envolvendo as sete
empresas sob ação fiscal, sendo que as procurações dão “amplos, gerais e
ilimitados poderes para gerir e administrar os negócios e interesses...”,
“irrevogáveis e irretratáveis poderes para gerir e administrar todos os
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720282/2015-10

negócios...”, “irrevogáveis e irretratáveis poderes para tratar de todos os
negócios e interesses...” , “Abrir, movimentar e encerrar c/c ...”;
• Por meio dessas procurações, a administração e a gerência das empresas
foram transferidas dos “sócios-laranjas” ao proprietário de fato, Sr. JOÃO
ROBERTO VIOTTO, CPF 591.069.219-49, tendo em alguns casos a
participação da Sra. ANGELA FERNANDES VIOTTO. A Sra. Angela é
procuradora principalmente nas movimentações financeiras de diversas contas
bancárias.
• Fatos que chamaram a atenção nos Contratos Sociais das sete empresas:
_ Relação de parentesco entre os supostos sócios e procuradores;
_ Os sócios que constam nos contratos sociais das empresas são ex-
funcionários das mesmas;
_ Em alguns casos são concomitantemente empregado e sócio de empresa;
_ Presença dos mesmos sócios em mais de uma empresa;
_ Valor irrisório atribuído ao capital social das empresas;
_ Valor irrisório de integralização do capital social das empresas pelos sócios;
_ Semelhança entre as sete empresas (dois sócios, valor do capital social,
percentual de participação dos sócios no capital social);
_ Mesmo contador.
Em 27/01/2015, foi aberto o procedimento fiscal no 09.1.02.00-2015-00050-9,
com o objetivo de apurar as contribuições patronais referentes ao período de
2011 a 2013 da empresa NINHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS
LTDA,
CNPJ
05.745.718/0001-20,
empresa
sob
jurisdição
da
DRF/Londrina/PR, com endereço a Av. XV de Novembro, 565, centro,
CORNÉLIO PROCÓPIO/PR, pois, embora excluída do SIMPLES NACIONAL,
a mesma continuou apresentando Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP como optante pelo regime.
Assim sendo, a empresa foi intimada através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal a apresentar Contrato Social e Alterações, Folhas de
Pagamento do período de 01/2011 a 12/2013.
A empresa apresentou folhas de pagamento referentes aos meses de 01/2011 a
05/2011. Em razão disso, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal 1 para que o
contribuinte apresentasse os Livros Diário e Razão dos anos de 2011 a 2013.
O contribuinte respondeu a referida intimação informando:
“...vem respeitosamente, por meio deste protocolo, atender a exigência fiscal
do processo no 091000.2015.00050. Contudo, o citado processo esta solicitando
os livros Diários e Razão de 2011 a 2013 e queremos por meio deste
documento esclarecer que a referida empresa encontra-se inativa desde
12/2010, sendo seu último livro Diário e Razão emitido referente o período de
2010. Afirmo também, que a empresa efetuou seu Distrato Social 05/2011
conforme cópia apresentada em anexo.”
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720282/2015-10

4.2. Das Diligências:
Em razão do exposto, foram realizadas diligências pela fiscalização, nos dias
06/05/2015 e 26/08/2015, conforme detalhado abaixo:
4.2.1. No dia 06/05/2015 estivemos na Av. XV de Novembro, 565 - centro,
Cornélio Procópio/PR, com a finalidade de comprovar a alegada inatividade
da empresa NINHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, ocasião
em que constatamos os seguintes fatos:
• No endereço da NINHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
localizamos a loja de calçados “MANA MAUE”, cuja Razão Social é
ANAMBES COMÉRCIO DE CALÇADOS – EIRELI – EPP, CNPJ
12.287.097/0001-44;
• Em conversa com ROSE LANA APARECIDA ARANTES PINSON, CPF
783.569.899-49,
e
LUIZ
HENRIQUE
LOURENÇO
FURLAN,
CPF
068.226.849-64, funcionários da ANAMBES COMÉRCIO DE CALÇADOS –
EIRELI – EPP, CNPJ 12.287.097/0001-44, fomos informadas de que eles foram
funcionários da NINHO DA AGUIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA –
EPP até os meses de Março e Abril/2011, momento em que a mesma encerrara
suas atividades, sendo em seguida contratados pela empresa ANAMBES
COMÉRCIO DE CALÇADOS – EIRELI – EPP, CNPJ 12.287.097/0001-44;
• Ainda de acordo com os funcionários, o prédio passou por um período de
reforma, reabrindo no mesmo local como “Mana Maue”, nome fantasia de
ANAMBES COMÉRCIO DE CALÇADOS – EIRELI – EPP, CNPJ
12.287.097/0001-44. Durante este período, afirmam, continuaram a receber
seus proventos normalmente;
• Em análise das GFIP apresentadas, observa-se que LUIZ HENRIQUE
LOURENÇO FURLAN foi demitido da NINHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE
CALÇADOS LTDA em 25/03/2011 e admitido pela ANAMBES COMÉRCIO DE
CALÇADOS – EIRELI – EP em 26/03/2011, ROSE LANA APARECIDA
ARANTES PINSON foi demitida pela NINHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE
CALÇADOS LTDA em 18/04/2011 e admitida pela ANAMBES COMÉRCIO DE
CALÇADOS – EIRELI – EP em 19/04/2011;
• De acordo com cópias do Contrato Social obtido por ocasião da Diligência
Fiscal, a empresa ANAMBES COMÉRCIO DE CALÇADOS – EIRELI – EPP,
CNPJ 12.287.097/0001-44, iniciou suas atividades em 22/07/2010. A
constituição societária está relacionada a seguir:
a) Sócios constantes do Contrato Social – 22/07/10 (abertura):
RILDO ALVES JARDIM, CPF 036.772.519-31 – residente e domiciliado na
Rua Gal. Manoel Nascimento Vargas, 45 – Paranavaí – PR – participação no
capital social 12.500 quotas.
CÍNTIA NASI DE OLIVEIRA, CPF 007.065.529-46 - residente e domiciliada na
Rua Nossa Senhora da Conceição, 171 – Apucarana - PR - participação no
capital social 12.500 quotas.
Observações:
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720282/2015-10

O sócio RILDO ALVES JARDIM foi funcionário da JORROVI COMÉRCIO DE
CALÇADOS – EIRELI, CNPJ 00.832.098/0001-43, pelo período de 02/02/2004
a 10/12/2010.
A sócia CÍNTIA NASI DE OLIVEIRA foi funcionária da NEGA VÁ COMÉRCIO
DE CALÇADOS LTDA, CNPJ 03.685.422/0001-36, no período de 03/04/2000 a
01/07/2005 e 03/08/2005 a 04/10/2012.
b) Sócios constantes na primeira alteração contratual – 24/07/12:
Retiraram-se CÍNTIA NASI DE OLIVEIRA e RILDO ALVES JARDIM.
Ingressaram ÉLIO SILVA MAFRA, CPF 878.216.649-87 - residente e
domiciliado na Rua Dr Munhoz da Rocha, 1527, Apto 2014 – Centro,
Apucarana – PR - participação no capital social 12.500 quotas, e CARLOS
VINÍCIUS BAVARESCO FRANÇA, CPF 069.131.959-66, residente e
domiciliado na Rua Etelvina França da Rocha, 160 – Centro, Santa Mariana –
PR - participação no capital social 12.500 quotas.
Observações:
O Sócio ÉLIO SILVA MAFRA foi funcionário da empresa NEGA VÁ
COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, CNPJ 03.685.422/0001-36 pelo período
de 19/03/2001 a 13/10/2005, 26/10/2005 a 16/07/2012 e 26/02/2013 a
25/09/2013.
O sócio CARLOS VINÍCIUS BAVARESCO FRANÇA foi funcionário da NINHO
DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA pelo período de 08/10/2008 a
21/02/2011, funcionário da ANAMBÉS COMÉRCIO DE CALÇADOS – EIRELI
–EPP pelo período de 22/02/2011 a 17/07/2013 e funcionário da NEGA VÁ
COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA a partir de 25/11/2014.
c) Sócios constantes da segunda alteração contratual 14/08/2013:
Retirou-se ÉLIO SILVA MAFRA, permanecendo CARLOS VINÍCIUS
BAVARESCO FRANÇA com participação no capital social de 25.000 quotas.
d) Sócios constantes da terceira alteração contratual: Não houve alteração no
quadro societário, somente aumento do capital social de 25.000 para 75.000
quotas.
e) Sócios constantes da quarta alteração contratual - 05/05/2014:
Retirou-se da sociedade o sócio CARLOS VINÍCIUS BAVARESCO FRANÇA.
Ingressou na sociedade o sócio JOÃO ROBERTO VIOTTO JUNIOR – CPF
076.224.939-02, residente e domiciliado na Rodovia PR 561, s/n – Sítio
Território da Águia – Zona Rural na cidade de Paranavaí – PR – com
participação no capital social de 75.000 quotas.
Observações:
O Sócio JOÃO ROBERTO VIOTTO JUNIOR é filho de JOÃO ROBERTO
VIOTTO e ANGELA FERNANDES, e foi sócio das empresas FILHO DA
ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, CNPJ 08.660.718/0001-16 - no
período de 02/2007 a 08/2014, OLHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720282/2015-10

CALÇADOS LTDA, CNPJ 07.241.948/0001-88 - no período de 11/2007 a
06/2014.
4.2.2. Posteriormente, no dia 26/08/2015, estivemos nas cidades de Apucarana
PR e Paranavaí - PR com a finalidade de localizar os supostos sócios das
empresas ANAMBES COMÉRCIO DE CALÇADOS – EIRELI – EPP e NEGA
VÁ COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.
Em conversa com os ex-sócios e com o contador da empresa ANAMBES
COMÉRCIO DE CALÇADOS – EIRELI – EPP constatamos os fatos a seguir
demonstrados:
1)CARLOS VINÍCIUS BAVARESCO FRANCA – CPF 069.131.959-66 – sócio
da ANAMBES COMÉRCIO DE CALÇADOS – EIRELI – EPP pelo período de
24/07/2012 a 05/05/2014
Em contato com a fiscalização, Carlos Vinícius Bavaresco Franca prestou as
seguintes informações, conforme Termo de Constatação assinado pelas
Auditoras Sônia B P Sacchetto e Jacqueline Tramontin (em anexo):
• afirmou que era funcionário da NINHO e que foi convidado a ser sócio da
ANAMBÉS pelo Sr. João Roberto Viotto;
• que recebia o salário de gerente e um percentual por fazer parte da
sociedade;
• que as compras e movimentações bancárias da ANAMBÉS eram efetuadas
através do contador Sr SAURO ARTUR GERING, em Paranavaí – PR.
Cumpre destacar que o Sr. Carlos Vinícius Bavaresco Franca recusou-se a
assinar Termo de Declaração com as informações prestadas à fiscalização,
razão pela qual foi lavrado Termo de Constatação pelas Auditoras Fiscais da
Receita Federal do Brasil.
2) CÍNTIA NASI DE OLIVEIRA, CPF 007.065.529-46 – sócia da ANAMBÉS
COMÉRCIO DE CALÇADOS – EIRELI – EPP pelo período de 22/07/10 a
24/07/12.
Em contato com a fiscalização, a contribuinte firmou Termo de Declaração (em
anexo) onde prestou as informações a seguir reproduzidas:
• afirmou que foi convidada a participar da sociedade da empresa ANAMBES
COMÉRCIO DE CALÇADOS – EIRELI – EPP;
• que aceitou o pedido de participação na sociedade para ajudar a empresa;
• que as movimentações financeiras da ANAMBÉS eram realizadas no
escritório central da rede Jorrovi Calçados, em Paranavaí/PR.
3) SAURO ARTUR GEHRING, CPF 556.353.429-49 – contador das empresas
do “GRUPO JORROVI”:
• informou que ÉLIO SILVA MAFRA, CPF 878.216.649-87, CÍNTIA NASI DE
OLIVEIRA, CPF 007.065.529-46 e CARLOS VINÍCIUS BAVARESCO
FRANCA, CPF 069.131.959-66, foram sócios da ANAMBÉS COMÉRCIO DE
CALÇADOS – EIRELI – EPP tendo em vista as “dificuldades de encontrar
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720282/2015-10

pessoas para fazer parte da sociedade”. Na ocasião, ainda de acordo com o
contador, “antes da lei que permitiu a criação da empresa individual ‘Empresa
de Responsabilidade Limitada Eireli’, não era interessante abrir uma empresa
como empresário individual, então, optou-se por utilizar funcionários para
fazer parte da sociedade”;
• Disse, também, que o Sr. JOÃO ROBERTO VIOTTO não abriu as empresas
em nome dele para que as mesmas pudessem enquadrar-se no SIMPLES
NACIONAL;
• O Sr. Sauro Arthur Gehring não assinou Termo de Declaração com as
informações prestadas à fiscalização. Também neste caso, foi lavrado Termo de
Constatação pelas Auditoras Fiscais da Receita Federal do Brasil.
Observamos que as informações acima destacadas encontram-se melhor
detalhadas no Termo de Constatação Fiscal assinado pelas Auditoras Fiscais
da Receita Federal do Brasil (em anexo).
4.3. Dos sócios e suas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física.
Os supostos sócios RILDO ALVES JARDIM - CPF 036.772.519-31, CÍNTIA
NASI DE OLIVEIRA - CPF 007.065.529-46 e CARLOS VINICIUS
BAVARESCO FRANÇA – CPF 069.131.959-66 nunca haviam apresentado
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF até o ano em que
constaram como sócios da ANAMBÉS.
A partir de seu ingresso na sociedade, passaram a apresentar DIRPF com
basicamente as mesmas informações sobre rendas e bens: declaram
rendimentos recebidos de Pessoas Jurídicas do Grupo Jorrovi e para
comprovar origem de eventuais recursos que teriam sido utilizados na
aquisição das cotas de capital da ANAMBES informam a posse de “SALDO
EM CAIXA – DINHEIRO EM EXPÉCIE DE ANOS ANTERIORES”, como
demonstrado no quadro a seguir.

Há que se destacar que a jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de
que a disponibilidade em dinheiro somente pode ser aceita quando houver
prova inconteste de sua existência no final do ano-base em que foi declarado.
Assim, a mera informação em DIRPF de posse de dinheiro em espécie no ano
anterior não tem o condão de demonstrar a origem de recursos utilizados na
aquisição das cotas, salvo, reitere-se, mediante prova inconteste de sua
existência.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720282/2015-10

4.3. Das Notas Fiscais emitidas pela empresa.
Outro fato que chama a atenção - e que vem ao encontro da suspeita de que a
ANAMBES COMÉRCIO DE CALÇADOS seja mais uma das empresas do
chamado “Grupo Jorrovi” - são as informações constantes nas Notas Fiscais
emitidas pela empresa, nas quais ela se identifica com o Nome Fantasia de
“JORROVI CALÇADOS”, conforme reprodução a seguir:

A relação completa das Notas Fiscais Eletrônicas – NF-e emitidas pela
empresa e cópias integrais de algumas NF-e selecionadas por amostragem,
obtidas junto ao sítio do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED,
encontram-se em anexo.
4.4. Constatações / Conclusões:
Diante dos fatos apurados, chega-se às seguintes constatações:
• As empresas NINHO DA AGUIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA e
ANAMBES COMÉRCIO DE CALÇADOS – EIRELI - EPP estão cadastradas
no mesmo endereço: Av. XV de Novembro, 565 – Centro – Cornélio
Procópio/PR, CEP 86.300- 000;
• Ambas tem como atividade econômica o comércio varejista de calçados;
• A ANAMBES COMÉRCIO DE CALÇADOS – EIRELI está enquadrada no
regime do SIMPLES NACIONAL. A NINHO DA AGUIA COMERCIO DE
CALCADOS LTDA – EPP, empresa que teria sido substituída pela ANAMBES
COMÉRCIO DE CALÇADOS – EIRELI, foi excluída do SIMPLES NACIONAL,
em procedimento efetuado pela DRF/MARINGÁ/PR, por ter sido constituída
por interpostas pessoas;
• No processo de exclusão do SIMPLES efetuado pela DRF/MARINGÁ/PR,
JOÃO ROBERTO VIOTTO foi considerado sócio de todas as empresas e que os
supostos sócios constantes do contrato social eram apenas laranjas.
• Assim como apurado na ação fiscal anterior, constatou-se vínculo
empregatício entre os sócios da ANAMBÉS COMÉRCIO DE CALÇADOS –
EIRELI e as demais empresas do “GRUPO JORROVI”. Os ex-sócios RILDO
ALVES JARDIM, CÍNTIA NASI DE OLIVEIRA, ÉLIO SILVA MAFRA são ex-
funcionários das empresas do grupo, CARLOS VINÍCIUS BAVARESCO
FRANÇA é funcionário da empresa do grupo. [Os vínculos empregatícios
foram obtidos na base de dados do CNIS (Cadastro Nacional de Informações
Sociais), que possui como fonte as informações declaradas pelas próprias
empresas em GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social).]
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720282/2015-10

• A Sra. CÍNTIA NASI DE OLIVEIRA, CPF 007.065.529-46, era apenas
funcionária e só concordou em fazer parte da sociedade para ajudar a
empresa. Ainda de acordo com informações por ela prestadas, toda
movimentação financeira da ANAMBÉS é feita no escritório central da rede
JORROVI;
• O Sr. SAURO ARTUR GEHRING, CPF 556.353.429-49 - contador da
ANAMBES COMÉRCIO DE CALÇADOS – EIRELI e da NINHO DA ÁGUIA
COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA, funcionário da Ninho da Águia em 2003 e
responsável pela contabilidade e entrega de declarações de todas as empresas
do “GRUPO JORROVI” - prestou informações à fiscalização no sentido de que
funcionários eram utilizados para compor as sociedades das empresas com o
objetivo de as mesmas permanecerem enquadradas no SIMPLES NACIONAL e
que toda a administração das lojas é centralizada em Paranavaí- PR, sob
responsabilidade do Sr. JOÃO ROBERTO VIOTTO, que é quem cuida da
movimentação bancária e das compras de mercadorias efetuadas pelas
empresas do grupo;
• A empresa ANAMBES COMÉRCIO DE CALÇADOS – EIRELI – EPP iniciou
suas atividades, de acordo com contrato social e informações constantes nos
sistemas da RFB, em 22/07/2010 e teve registro de funcionários informados na
GFIP a partir do mês 09/2010. Por sua vez, a NINHO DA AGUIA COMERCIO
DE CALCADOS LTDA – EPP teve registro de funcionários até o mês 04/2011.
Diante disso, percebe-se que as empresas teriam funcionado juntas, no mesmo
local, entre os meses 09/2010 a 04/2011;
• De acordo com informações obtidas do contrato social e do CNIS, os supostos
sócios da ANAMBES COMÉRCIO DE CALÇADOS – EIRELI – EPP também
foram, concomitantemente, funcionários de empresas do chamado “GRUPO
JORROVI”, como detalhado a seguir:

• As empresas que compõe o chamado “Grupo JORROVI”, de acordo com as
informações/verificações da DRF/Maringá e com os fatos apurados na presente
Ação Fiscal, são:
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720282/2015-10

Assim, diante das considerações e pressupostos sobre análise, podemos
concluir que a constituição da ANAMBÉS COMÉRCIO DE CALÇADOS –
EIRELI – EPP, CNPJ 12.287.097/0001-44, deu-se com a utilização de
interpostas pessoas, os chamados “laranjas” ou “testas de ferro”, ocultando o
sócio de fato da empresa, o Sr. JOÃO ROBERTO VIOTTO, que é quem a
administra de fato, tal como já havia sido apurado em procedimento anterior
efetuado pela DRF/MARINGÁ/PR (processo 10930.720284/2011-78).
Restou evidenciado que a ANAMBÉS COMÉRCIO DE CALÇADOS – EIRELI –
EPP, CNPJ 12.287.097/0001-44, faz parte do chamado “GRUPO JORROVI” e
que sua constituição teve como objetivo o enquadramento no regime tributário
diferenciado Simples Nacional e, desta forma, evitar o pagamento da
contribuição previdenciária social patronal, bem como evitar o pagamento
integral de outros tributos federais, tais como o Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS/Pasep).
A utilização de interpostas pessoas para figurar como sócios de empresas,
evidencia o intuito fraudulento de sonegar tributos, configurando o dolo
necessário à caracterização da responsabilidade pessoal e solidária prevista
os arts. 124 e 135 inc. II do CTN.
5 - DA EXCLUSÃO – PROPOSIÇÃO
Pelos fatos apontados e provados nesta Representação, PROPOMOS a
exclusão da fiscalizada do SIMPLES NACIONAL, por infração ao artigo 29,
inciso IV, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
.....
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;”
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720282/2015-10

6 – DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO SIMPLES
NACIONAL
A exclusão deverá ter efeito a partir do mês de janeiro de 2011, como preceitua
o §1° do artigo 29, da Lei Complementar n° 123/2006, vigendo nos três ano-
calendário subsequentes ao da exclusão.
“§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.”
7 – CONCLUSÃO
Diante do exposto, e restando caracterizada a prática de hipóteses que impõem
a exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL, cabível é a exclusão da empresa
em tela dessa sistemática de recolhimento de tributos, por força do disposto no
artigo 29, inciso IV da Lei Complementar n° 123/2006, procedendo-se à
expedição do Termo de Exclusão do Simples Nacional, com observância das
demais disposições aplicáveis, em especial o art. 29, § 1o da Lei Complementar
n° 123/2006 e artigo 75, § 1o da Resolução CGSN n° 94, de 29/11/2011.”
3. O Contribuinte tomou ciência do ato de exclusão do Simples Nacional (bem
que do teor do articulado acima) em 18/09/2015 (fl. 98) e trouxe sua
insurgência em 02/10/2015 (fls. 89/94). Reclama:
3.1. Não se produzira prova bastante da imputada interposição de pessoas na
constituição da personalidade jurídica do Contribuinte. Particularmente, não
se poderia defender a tese da Fiscalização à vista de simples instrumento de
mandato manejado pelo Sr. João Roberto Viotto em nome de seu filho menor,
então componente do quadro societário do Interessado. Como se trataria de
sócio não plenamente capaz na órbita civil, por certo que o instrumento de
representação se faria necessário.
3.2. A espécie - interposição de pessoas - demandaria prova de "omissão de
obrigação tributária" conjugada com o "intuito manifesto de causar prejuízos à
Fazenda Pública" (fl. 92).

Voto
4. Tempestiva a insurgência. Conhecida.
5. Como adiantado no relatório fiscal, o expediente da interposição de pessoas
na constituição de pessoas jurídicas já foi objeto dos autos sob no
10930.720284/2011-78. Na hipótese, cuidou-se, por fim, em identificar o Sr.
João Roberto Viotto, inscrito no CPF sob o no 591.069.219-49, como agente
interponente de pessoas naturais na constituição de 7 (sete) pessoas jurídicas, a
dizer: JORROVI COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA (inscrição no CNPJ sob
no 00.832.098/0001-43), C. P. SETE COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
(inscrição no CNPJ sob no 03.970.786/0001-68), OLHO DA ÁGUIA
COMÉRCIO
DE
CALÇADOS
LTDA
(inscrição
no
CNPJ
sob
no
07.241.948/0001-88), VOO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
(inscrição no CNPJ sob no 10.140.957/0001-97), FILHO DA ÁGUIA
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720282/2015-10

COMÉRCIO
DE
CALÇADOS
LTDA
(inscrição
no
CNPJ
sob
no
08.660.718/0001-16), NEGA VÁ COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
(inscrição no CNPJ sob no 03.685.422/0001-36) e NINHO DA ÁGUIA
COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. (inscrição no CNPJ sob no
05.745.718/0001-20). Essa última, aliás e sem contestação pelo Interessado em
sua insurgência, é "sucedida" por ele, Contribuinte, na mesma base física, com
mesmos funcionários e encabeçada por pessoas naturais que figuraram como
empregados nas mais pessoas jurídicas, ali postas a rogo (na qualidade de
sócias no Interessado), como que a "ajudar a empresa" (leia-se, Contribuinte) -
é o que se lê na tomada de depoimento da "sócia", a Sra. Cíntia Nasi de
Oliveria, inscrita no CPF sob o no 007.065.529-46 (fl. 44).
6. Mas, como se dizia, o expediente em consideração – interposição de pessoas
- foi objeto dos autos sob no 10930.720284/2011-78, de que resultou a exclusão
de NINHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. - lembre-se,
"sucedida" pelo Contribuinte - tanto do Simples Federal (Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996), quanto do Simples Nacional (Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006). Mais até, ao ensejo do mesmo procedimento fiscal,
NINHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. foi autuado com
exigências de IRPJ e reflexos, dos anos-calendário de 2007 a 2009, bem que e
ainda, no mesmo expediente, responderam solidariamente ao crédito tributário
levantado o Sr. João Roberto Viotto e a Sr. Ângela Fernandes Viotto, tudo
autuado sob o no 10930.720102/2012-40.
7. Em consulta ao sistemas informatizados da RFB, vê-se que, contestados
administrativamente
os
autos
acima
(10930.720284/2011-78
e
10930.720102/2012-40), ambos foram dados por procedentes pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR - DRJ/CTA.
Opostos os competentes recursos voluntários no âmbito de tais expedientes,
logo a seguir, deles se desistiram. A dizer, o modus operandi - interposição de
pessoas - por obra e arte do Sr. João Roberto Viotto na constituição das 7
(sete) pessoas jurídicas antes referidas, pelo menos na instância administrativa,
é fato certo e indiscutível.
8. D'outro lado, certa também - pois não presentemente impugnada - a relação
de continuidade entre NINHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.
e o presente Contribuinte, à vista de identidade de base física, quadro de
funcionários e sócios, esses últimos, inclusive, já qualificados como interpostas
pessoas
também
nos
autos
sob
no
10930.720284/2011-78
e
no
10930.720102/2012-40 e em relação a outras pessoas jurídicas do nomeado
"Grupo Jorrovi".
9. Particularmente - e aqui se assenta o cerne da presente impugnação -, a
menção ao Sr. João Roberto Viotto Júnior, filho do Sr. João Roberto Viotto e
da Sra. Ângela Fernandes, é totalmente marginal aos fatos imputados,
configurados, articulados em relatório fiscal e não especificamente impugnados
seguintes: a) testemunho dado pelos mais sócios no Contribuinte, assim no
sentido de atribuir posição de poder e mando da vida empresária do
Interessado ao Sr. João Roberto Viotto Júnior; b) completa ausência de
capacidade econômica deles - demais sócios - logo no início da formação da
personalidade jurídica do Interessado, vistas as respectivas declarações de
ajuste anual e o capital inicial integralizado; e c) identidade de base física,
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720282/2015-10

quadro de funcionários e sócios entre Contribuinte e NINHO DA ÁGUIA
COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.
10. Posto isto e tudo o mais que dos autos consta, este voto dá por
IMPROCEDENTE O PEDIDO VEICULADO EM MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, de ordem a reafirmar a higidez do Ato Declaratório
Executivo no 47, de 14 de setembro de 2015 (fl. 87).

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 13 de julho de 2016 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou recurso voluntário, protocolado em 09 de agosto de 2016, no qual apresentou as
seguintes alegações, em resumo:
Preliminarmente, pela nulidade da decisão recorrida, por cerceamento de direito
de defesa “ante a impossibilidade de apresentação de provas.”
Eis o alegado:

Relativamente à composição societária da Recorrente, alega que os sócios tinham
capacidade financeira compatível ao capital da empresa, que é comum ex-funcionários
experientes galgarem postos melhores nas empresas;
Que “a Receita Federal pretende considerar o filho do Sr. João Roberto Viotto
‘laranja’, isso beira o absurdo.”
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720282/2015-10

E conclui:

Daqui por diante, o recurso voluntário procura demonstrar a inexistência de
atribuição de responsabilidade do Sr. João Roberto Viotto, com citações, interpretações, doutrina
e decisões judiciais acerca do inciso III do art.135 do CTN.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Da alegação de nulidade da decisão recorrida: cerceamento de direito de
defesa.
A Recorrente parece inconformada com a menção, pela decisão recorrida, à
exclusão do Simples Nacional da empresa Ninho da Águia Comércio de Calçados Ltda,
acompanhada no processo no 10930.720284/2011-78, empresa esta que foi sucedida pela
Recorrente.
Reverbera que “referido processo não poderia fundamentar o presente” e mais:

Com tais alegações, entendo que a Recorrente procura se esquivar das questões
centrais já apontadas na Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, ratificadas
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720282/2015-10

na decisão recorrida, a qual, destaque-se não se utilizou de peças processuais acostadas no
referido processo para embasar a sua decisão, não é isso que consta nos autos.
Ora, tipo de alegação sem respaldo, uma vez que fartamente demonstrado nos
autos que esta empresa fazia parte de um grupo de empresas que utilizavam interpostas pessoas
(laranjas) em seus quadros societários, mas o verdadeiro gerente e proprietário de fato era o Sr.
João Roberto Viotto.
Algumas empresas deste grupo já sofreram autuações e já passaram por decisões
administrativas, inclusive, com passagem por este Colegiado, como adiante se mostrará.
A decisão recorrida apontou que o modus operandi da Recorrente era apenas um
seguimento do que ocorria nas demais empresas do grupo, então mencionadas na decisão.
O processo a que se refere a Recorrente estava em nome da empresa Ninho da
Águia Comércio de Calçados Ltda, (sucedida pela RECORRENTE) e tratava da exclusão desta
empresa do Simples Nacional e Federal, com os mesmos fatos ora apontados, utilização de
interpostas pessoas na composição societária das empresas do grupo. Referido processo não
encontrou muita resistência no âmbito administrativo, pois houve a desistência dos recursos
impetrados, no processo de exclusão e dos lançamentos de ofício.
Reproduzo a conclusão da decisão recorrida:
5. Como adiantado no relatório fiscal, o expediente da interposição de pessoas
na constituição de pessoas jurídicas já foi objeto dos autos sob no
10930.720284/2011-78. Na hipótese, cuidou-se, por fim, em identificar o Sr.
João Roberto Viotto, inscrito no CPF sob o no 591.069.219-49, como agente
interponente de pessoas naturais na constituição de 7 (sete) pessoas jurídicas, a
dizer: JORROVI COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA (inscrição no CNPJ sob
no 00.832.098/0001-43), C. P. SETE COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
(inscrição no CNPJ sob no 03.970.786/0001-68), OLHO DA ÁGUIA
COMÉRCIO
DE
CALÇADOS
LTDA
(inscrição
no
CNPJ
sob
no
07.241.948/0001-88), VOO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
(inscrição no CNPJ sob no 10.140.957/0001-97), FILHO DA ÁGUIA
COMÉRCIO
DE
CALÇADOS
LTDA
(inscrição
no
CNPJ
sob
no
08.660.718/0001-16), NEGA VÁ COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA
(inscrição no CNPJ sob no 03.685.422/0001-36) e NINHO DA ÁGUIA
COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. (inscrição no CNPJ sob no
05.745.718/0001-20). Essa última, aliás e sem contestação pelo Interessado em
sua insurgência, é "sucedida" por ele, Contribuinte, na mesma base física, com
mesmos funcionários e encabeçada por pessoas naturais que figuraram como
empregados nas mais pessoas jurídicas, ali postas a rogo (na qualidade de
sócias no Interessado), como que a "ajudar a empresa" (leia-se, Contribuinte) -
é o que se lê na tomada de depoimento da "sócia", a Sra. Cíntia Nasi de
Oliveria, inscrita no CPF sob o no 007.065.529-46 (fl. 44).
6. Mas, como se dizia, o expediente em consideração – interposição de pessoas
- foi objeto dos autos sob no 10930.720284/2011-78, de que resultou a exclusão
de NINHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. - lembre-se,
"sucedida" pelo Contribuinte - tanto do Simples Federal (Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996), quanto do Simples Nacional (Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006). Mais até, ao ensejo do mesmo procedimento fiscal,
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720282/2015-10

NINHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. foi autuado com
exigências de IRPJ e reflexos, dos anos-calendário de 2007 a 2009, bem que e
ainda, no mesmo expediente, responderam solidariamente ao crédito tributário
levantado o Sr. João Roberto Viotto e a Sr. Ângela Fernandes Viotto, tudo
autuado sob o no 10930.720102/2012-40.
7. Em consulta ao sistemas informatizados da RFB, vê-se que, contestados
administrativamente
os
autos
acima
(10930.720284/2011-78
e
10930.720102/2012-40), ambos foram dados por procedentes pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR - DRJ/CTA.
Opostos os competentes recursos voluntários no âmbito de tais expedientes,
logo a seguir, deles se desistiram. A dizer, o modus operandi - interposição de
pessoas - por obra e arte do Sr. João Roberto Viotto na constituição das 7
(sete) pessoas jurídicas antes referidas, pelo menos na instância administrativa,
é fato certo e indiscutível.
8. D'outro lado, certa também - pois não presentemente impugnada - a relação
de continuidade entre NINHO DA ÁGUIA COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.
e o presente Contribuinte, à vista de identidade de base física, quadro de
funcionários e sócios, esses últimos, inclusive, já qualificados como interpostas
pessoas
também
nos
autos
sob
no
10930.720284/2011-78
e
no
10930.720102/2012-40 e em relação a outras pessoas jurídicas do nomeado
"Grupo Jorrovi".
9. Particularmente - e aqui se assenta o cerne da presente impugnação -, a
menção ao Sr. João Roberto Viotto Júnior, filho do Sr. João Roberto Viotto e
da Sra. Ângela Fernandes, é totalmente marginal aos fatos imputados,
configurados, articulados em relatório fiscal e não especificamente impugnados
seguintes: a) testemunho dado pelos mais sócios no Contribuinte, assim no
sentido de atribuir posição de poder e mando da vida empresária do
Interessado ao Sr. João Roberto Viotto Júnior; b) completa ausência de
capacidade econômica deles - demais sócios - logo no início da formação da
personalidade jurídica do Interessado, vistas as respectivas declarações de
ajuste anual e o capital inicial integralizado; e c) identidade de base física,
quadro de funcionários e sócios entre Contribuinte e NINHO DA ÁGUIA
COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA.
De se afastar, portanto, a alegação de nulidade da decisão recorrida.
Veja que tudo isto já constava na Representação Fiscal para Exclusão do
Simples Nacional, e destaco a situação das pessoas apontadas sócias da Recorrente, a qual
alegou em seu recurso voluntário que todos tinham capacidade financeira compatível com o
capital por eles integralizado.
Eis a conclusão, irrefutável, e que consta na referida Representação:
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720282/2015-10

Quanto à atribuição de responsabilidade nos termos do inciso III, do art.135 do
CTN, então invocada pela Recorrente, esclareça-se que o presente processo trata da exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, não se tratando aqui de eventual exigência de crédito
tributário por força da exclusão da Recorrente deste regime simplificado.
O mencionado dispositivo legal trata de atribuir responsabilidade solidária
tributária ao pagamento do crédito tributário com o Contribuinte, no caso a Recorrente.
Oportuno algumas considerações acerca do dispositivo legal em comento.
O artigo 135 do Código Tributário Nacional dispõe que:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720282/2015-10

II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Por oprtuno, cito comentários ao artigo 135 do CTN, de Juliana Furtado Costa
Araujo, Procuradora da Fazenda Nacional, na obra Constituição e Código Tributário Nacional
Comentados – Sob a Ótica da Fazenda Nacional, de 2020, Coordenadores-Gerais Cláudio
Seefelder e Rogério Campos - Com entendimentos da PGFN e Jurisprudência do STJ e STF:

Comentário: O artigo 135 trata da responsabilidade tributária de terceiros que
agem ilicitamente, praticando atos com excesso de poderes, infração à lei,
contrato social ou estatutos.
[...]
O artigo nomeia as pessoas que podem ocupar o polo passivo do feito
executivo.
[...]
Todas as pessoas indicadas no artigo 135 respondem pelo pagamento do
crédito tributário com o contribuinte.
[...]grifei

Como se vê, o litígio ora posto nos autos não requer manifestações dos órgãos
julgadores acerca de tal dispositivo, uma vez que tal discussão terá seu momento quando, se for
o caso, houver exigência de crédito tributário então formalizado em auto de infração.

Oportuno trazer excertos de decisão proferida por esta Turma Ordinária em
processo envolvendo empresa deste mesmo grupo da Recorrente, onde se percebe facilmente a
existência do mesmo modo de agir, com utilização de interpostas pessoas, etc.

Eis o julgado:
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720282/2015-10

[...]

[...]

[...]
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.640 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720282/2015-10

Ainda, apenas para deixar mais claro: a Recorrente não fez nenhum esforço para
se livrar ou se defender das acusações explicitamente postas, como se vê nos autos do presente
processo.
Conclusão
É o voto, em afastar a nulidade da decisão recorrida e, quanto, ao mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital